Tribunal: CARF
Processo: 10120.722426/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722426/2013-38
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de conhecimento do recurso de
ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da
apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião.
Havendo constatação de que a exoneração total do crédito tributário em
primeira instância supera o atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 deve-se
dar seguimento ao recurso de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NÃO
PROVIMENTO.
DECADÊNCIA
CONFIRMADA.
Confirmada a decadência apontada na decisão de piso, deve ser cancelado o
lançamento, posto que efetuado após cinco anos da ocorrência do fato gerador,
nos casos de obrigações tributárias sujeitas a lançamento por homologação e no
qual se confirma recolhimento antecipado mesmo que parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722426/2013-38
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722426/2013-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 167), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância (e-fls. 165/167), relativo ao Acórdão
n.o 04-36.215, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE), prolatado em sessão de 11/08/2014, que, por unanimidade de votos,
julgou procedente a impugnação, tendo por interessado o contribuinte qualificado nos fólios
processuais, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2008
DECADÊNCIA.
Deve ser cancelado o lançamento, quando efetuado após cinco anos da ocorrência do
fato gerador, nos casos de obrigações tributárias sujeitas a lançamento por homologação
e a lei não estabeleça o prazo de homologação, desde que haja recolhimento antecipado
mesmo que parcial.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra a contribuinte acima
identificada, do exercício de 2008, no valor total de R$ 3.791.220,31, relativo ao imóvel
denominado Furnas 798 – Usina Hidrelétrica de Corumbá, no município de Caldas
Novas/GO, NIRF 1.542.922-9, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de
fls. 03 a 08.

A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação
para comprovação do valor da terra nua, não comprovou as informações contidas na
DITR, motivo pelo qual não foram aceitas, sendo o VTN arbitrado de conformidade
com o artigo 14 da lei 9393/96.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:

a) A incidência do ITR sobre a área da usina hidrelétrica não deve prosperar,
devido ao regime jurídico ao qual está submetida à empresa prestadora do serviço
público de energia elétrica delegado pela União, a qual foi criada com este fim
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722426/2013-38

específico, tornando-se imprestável a qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária,
granjeira ou aquícola, não havendo assim, valor de mercado para apuração do VTN;

b) As áreas alagadas, de segurança e construídas para o funcionamento das
turbinas e geradores constituem componentes do complexo da usina hidrelétrica, e
através do art. 20 da Constituição Federal são atribuídas como propriedade da União,
assim como os potenciais de energia hidráulica, não podendo sofrer a incidência do
ITR;

c) O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o domínio útil sobre o imóvel, e
neste caso, conforme determinado pela lei e pela Constituição Federal, a União detém o
verdadeiro domínio útil da área, devendo ser afastada a tributação;

d) Afirma que não há valor de mercado para apuração do VTN, tratando-se de
bem de domínio útil afetado ao patrimônio da pessoa política da União e fora do
comércio;

e) Em casos semelhantes, o Terceiro Conselho de Contribuintes e a CSRF já
decidiram pela não prevalência da exigência do pagamento do ITR, por violar a
Constituição Federal;

f) Diante do exposto, requer que seja decretada a improcedência da Notificação
de Lançamento e arquivado o feito fiscal. Do contrário, requer a determinação de
diligência no local para a apuração das construções, instalações e benfeitorias
indispensáveis à prestação de energia elétrica.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme sintetizado na ementa alhures transcrita, especialmente reconheceu-se a
decadência do lançamento.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto, em 28/08/2019, por declaração na decisão de
primeira instância, nestes termos (e-fl. 167):

Pelos motivos acima voto no sentido de julgar procedente a impugnação,
exonerando-se o crédito tributário. Decisão sujeita a RECURSO DE OFÍCIO em face
do valor exonerado.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade do recurso de ofício e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente,
finalizar com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722426/2013-38

Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio. Pois bem.
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, estando, atualmente,
fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), na forma do art. 1.o da Portaria
MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Noutro prisma, observo que a exoneração do imposto suplementar e da multa de
ofício (somados) totalizam R$ 3.036.585,46, o que já é suficiente para atender o limite de alçada,
obrigando-se a admitir o recurso necessário.
Sendo assim, conheço do recurso de ofício.
Mérito do Recurso de Ofício
- Decadência
Observo que a decisão de piso reconheceu a decadência.
Pois bem. Cabe analisar se agiu corretamente o juízo a quo ao proceder com a
exoneração indicada por força do reconhecimento do transcurso do lustro decadencial.
Neste sentido, válido transcrever as razões da decisão de piso, as quais, ademais,
adoto como razões de decidir, pois são de clareza solar e confirmam o correto reconhecimento da
decadência do lançamento, veja-se:

Assiste razão à contribuinte pelo fato de ter ocorrido a decadência do direito de a
Fazenda Pública efetuar o lançamento de ofício, considerando que o exercício objeto da
notificação de lançamento é o de 2008 e a concretização do lançamento de ofício
ocorreu com a ciência do impugnante após a lavratura da notificação em 18/03/2013,
fls. 03, consequentemente mais de cinco anos após a ocorrência do fato gerador em
01/01/2008.

Observa-se que a decadência nos casos de lançamento por homologação se
concretiza cinco anos após a data da ocorrência do fato gerador, tendo havido o
correspondente recolhimento do valor declarado dentro do exercício de 2008, conforme
tela anexada, fls. 164.

Pelos motivos acima voto no sentido de julgar procedente a impugnação,
exonerando-se o crédito tributário.
Sendo assim, tendo motivado acertadamente o seu julgamento e estando a decisão
em consonância com os entendimentos desta Turma e do CARF, nega-se provimento ao recurso
de ofício neste capítulo.
Inexistindo outras temáticas para o recurso de ofício, em suma, encaminho para as
conclusões do recurso necessário.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não vejo reparos na decisão de primeira instância, mantendo-a na integra. Em suma,
conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722426/2013-38

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital